Tribunal: STF
Processo: HC 187174
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Anibal Bento Carvalho em favor de Caio Bernasconi Braga, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 113.502/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de associação para o tráfico interestadual de drogas, tipificado no art. 35, c/c. art. 40, V, da Lei 11.343/06. Naquela oportunidade o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 5). 
    Ato contínuo, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal estadual, que denegou a ordem, mantida a proibição do recurso em liberdade (evento 7). Na sequencia, em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (evento 6). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, deu parcial provimento ao RHC 113.502/SP, ‘para adequar a prisão preventiva decretada ao recorrente ao regime prisional semiaberto fixado na sentença.’ Posteriormente, manejado, sem sucesso, agravo regimental defensivo (evento 9).
    No presente writ, sustenta o Impetrante a possibilidade de o paciente recorrer em liberdade até o trânsito e julgado da sentença condenatória. Ressalta a pandemia da Covid-19 e a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. Aduz que ‘manter o Paciente em estabelecimento prisional compatível com o regime carcerário fixado na sentença é a mesma coisa que legitimar a execução antecipada da pena em caráter provisório.’ Requer, em medida liminar, que seja concedido ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, com a expedição do contramandado prisional. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e pela alteração do regime prisional para o aberto.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO INÍCIO DA AÇÃO PENAL E MANTIDA POR TODA A INSTRUÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. REGIME ABERTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 
    1. Impende consignar que os arts. 932 do Código de Processo Civil – CPC c/c o 3º do Código de Processo Penal – CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, permite ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. 
    2. Ausência de alegação capaz de afastar o entendimento firmado por ocasião do julgamento monocrático, decisão que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o recorrente representava risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal em razão de sua maior periculosidade, evidenciada pelo fato de integrar estruturada associação voltada ao tráfico de drogas entre estados, que movimenta grande quantidade de substâncias entorpecentes, com obtenção de altos lucros e, ainda, porque permaneceu foragido em período anterior ao oferecimento da denúncia. 
    3. Ademais, tendo sido a prisão preventiva decretada no início da ação penal, salientou-se que, tendo o recorrente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. 
    4. A tese referente ao cabimento do regime aberto para o cumprimento de pena não foi arguida na inicial do recurso ordinário. Vedada a inovação recursal, não deve ser conhecido o agravo regimental nesse ponto.
    5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.”
    Revelam os autos que, em 04.07.2014, foi decretada a prisão preventiva do Paciente pela suposta prática do crime de associação para o tráfico interestadual de drogas, tipificado no art. 35, c.c. art. 40, V, da Lei 11.343/06 (evento 4).
    Posteriormente, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o paciente à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Após, em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (evento 6).
    Uma vez estabelecido o regime inicial na sentença condenatória, a denegação do direito do sentenciado recorrer em liberdade há de estar compatibilizada às condições do regime determinado na sentença. Na hipótese, fixado o regime semiaberto e decidido que o sentenciado não deve permanecer solto até o trânsito em julgado de sua condenação, razoável que se restrinja sua liberdade nas condições do regime estabelecido. Manter o condenado segregado em regime fechado, representaria impor-lhe um gravame, só pelo fato de estar ele exercendo seu direito de ampla defesa.
    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, fixado o regime inicial semiaberto, ‘a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório’ (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018). Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013.
    Na mesma linha, destaco:
    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado . Precedentes.
    II Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.5.2017).
    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017).
    Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação . Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (HC 126.704/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 18.5.2016).
    Colho, ainda, de recente julgado, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado (HC 180.131/MS, DJe 13.02.2020).
    Por fim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria relativa ao cabimento do regime aberto para início do cumprimento da pena, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Diante do exposto, forte no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do paciente, facultando ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Bauru/SP a imposição de medidas cautelares diversas da prisão que acaso repute pertinentes (art. 319 do CPP). 
    Oficie-se, com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora